Tribunal: TCU
Processo: 011.395/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Processo administrativo destinado à verificação do atendimento dos requisitos constitucionais de idoneidade moral e reputação ilibada pelo Deputado Federal Odair José da Cunha, devido à sua nomeação para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, realizada por Decreto do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, em razão de sua escolha pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo 19/2026, em estrito cumprimento das disposições da Resolução-TCU 334/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo destinado à verificação do atendimento dos requisitos constitucionais de idoneidade moral e reputação ilibada pelo Deputado Federal Odair José da Cunha, indicado para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos da Resolução-TCU 334/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, nos termos da Resolução-TCU 334/2021, o atendimento dos requisitos constitucionais de idoneidade moral e reputação ilibada pelo Deputado Federal Odair José da Cunha, indicado para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União; e 9.2. arquivar o presente processo, preservando o sigilo dos dados pessoais do interessado.